Tribunal: STF
Processo: Rcl 72626
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA ÀS ADIs Nº 5.492/DF E Nº 5.737/DF: INOCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Cícero Alef do Nascimento Brito, contra acórdão proferido pela Turma Recursal Permanente de Campina Grande/PB, no Processo nº 0800946-75.2023.8.15.9010, mediante o qual teriam sido inobservadas as decisões proferidas por esta Corte na ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF.

    2. A parte reclamante narra que, na origem, “trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo MUNICÍPIO DE CABEDELO em face de decisão proferida pelo juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de João Pessoa/PB, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (processo principal nº 0860291-47.2023.815.2001), o qual tramita no primeiro Juizado da Fazenda de João Pessoa/PB, onde se deferiu o pedido liminar para assegurar a ora agravado o imediato exercício do seu cargo de Médico Ginecologista e Obstetra no Hospital e Maternidade do Município de Cabedelo, bem como para garantir o efetivo funcionamento do referido Hospital, que correria o suposto risco de interdição, diante do ato improbo do ora agravante”.

    3. Relata que a Turma Recursal reclamada deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, reconhecendo a incompetência territorial do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital (João Pessoa).
 
    4. Aduz que, “ao acolher a preliminar de incompetência territorial do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de João Pessoa/PB em ação ajuizada em face do Município de Cabedelo, a Turma Recursal Permanente de Campina Grande violou o entendimento da Suprema Corte firmado no julgamento das ADIs nº 5.492 e nº 5.737, que reforçou a constitucionalidade no art. 52, parágrafo único, do CPC, no que se refere à competência do foro do domicílio do autor em ações ajuizadas em face do Município, desde que se trata de foro restrito às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro, como é o caso dos autos”. 

    5. Sustenta que o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle objetivo de constitucionalidade, conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 52, parágrafo único, do CPC, “para restringir a competência do foro de domicílio do Autor às Comarcas inseridas nos limites territoriais dos Estados-membros e do Distrito Federal, que figurem como Réus, o que se aplica às pessoas jurídicas de direito público a eles vinculadas”. 

    6. Conclui que “a competência para o julgamento de ações que envolvem municípios deve observar os limites territoriais do ente federado, conforme interpretação conforme à Constituição dada pelo STF ao art. 52, parágrafo único, do CPC, nas ADIs 5.492 e 5.737”.  

    7.  Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo originário de nº 0800946-75.2023.8.15.9010 (art. 989, inc. II, do CPC), obstando o trânsito em julgado. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado, com o fim de restabelecer a liminar concedida em 1º Grau pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital. 

É o relatório.
 
Decido.
  
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. No caso em tela, alega-se inobservância ao que decidido no julgamento, em conjunto, das ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF, cuja ementa foi assim redigida:

“Direito processual civil. Ações diretas de inconstitucionalidade. Análise da adequação constitucional de dispositivos do código de processo civil à luz do federalismo e dos princípios fundamentais do processo. 
1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC) (ADI nº 5.492 e ADI nº 5.737). 
2. A edição do Código de Processo Civil de 2015 consagrou a compreensão de que o processo deve ser mediador adequado entre o direito posto e sua realização prática, e não um fim em si mesmo. A necessidade de se conferir efetividade aos direitos é o principal vetor axiológico do novo sistema processual, para cuja realização convergem os princípios da duração razoável do processo, da primazia do julgamento de mérito, da necessidade de se conferir coesão e estabilidade aos precedentes jurisdicionais, dentre outros.
 3. Nas hipóteses previstas nos arts. 9º, parágrafo único, inciso II, e 311, parágrafo único, do CPC/2015, o contraditório não foi suprimido, e sim diferido, como ocorre em qualquer provimento liminar. O legislador realizou uma ponderação entre a garantia do contraditório, de um lado, e a garantia de um processo justo e efetivo, de outro, o qual compreende a duração razoável do processo, a celeridade de sua tramitação e o acesso à justiça na dimensão material. Os preceitos questionados também conferem consequências de ordem prática às teses vinculantes firmadas nos termos do CPC/2015. 
4. O art. 15 do CPC/2015 não cerceia a capacidade de os entes federados se organizarem e estabelecerem ritos e regras para seus processos administrativos. O código somente será aplicável aos processos administrativos das demais entidades federativas de forma supletiva e subsidiária, caso haja omissão legislativa. Houve, na verdade, ampliação, atualização e enriquecimento das normas administrativas vigentes, possibilitando sua integração, em caso de lacunas, pelas normas do CPC. 
5. A regra de competência prevista nos arts. 46, § 5º, e 52, caput e parágrafo único, do CPC, no ponto em que permite que estados e o Distrito Federal sejam demandados fora de seus respectivos limites territoriais, desconsidera sua prerrogativa constitucional de auto organização. Não se pode alijar o Poder Judiciário Estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais. Além disso, os tribunais também possuem funções administrativas – como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais – que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de risco ao direito dos credores à não preterição (entendimento prevalente do Ministro Roberto Barroso , vencido o relator). 
6. Diante de seu caráter autorizativo, o art. 75, § 4º, do CPC não viola a autonomia dos estados-membros, não impondo a celebração do convênio. As procuradorias jurídicas estaduais e distrital, prévia e devidamente organizadas em carreira segundo os ditames da Constituição Federal, da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal, bem como das normas constantes da lei que instituir a carreira, é que disporão, mediante ato consensual, acerca dessa cooperação mútua, mediante instrumento no qual serão definidos os contornos jurídicos dessa colaboração. Ausência de inconstitucionalidade. 
7. O art. 242, § 3º, do CPC/2015, não fragilizou o direito de defesa dos entes estatais, e sim conferiu a ele maior assertividade, ao direcionar as citações ao órgão responsável por sua defesa em juízo (art. 132 da CF/88). Cada ente federado, no exercício da sua capacidade de auto-organização, pode estabelecer a quem competirá, dentro da estrutura da advocacia pública, o encargo de receber as citações que lhe forem endereçadas. Precedente: ADI nº 5773, Rel. Min Alexandre de Moraes, red do ac. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021. 
8. A Constituição de 1988 não determina a obrigatoriedade do depósito em banco público dos valores referidos nos arts. 840, inciso I, e 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015, os quais não correspondem a “disponibilidades de caixa” (art. 164, § 3º, da CF/88). Os depósitos judiciais não são recursos públicos, não estão à disposição do Estado, sendo recursos pertencentes aos jurisdicionados. Precedentes: ADI nº 6.660, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/6/22; ADI nº 5409, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/20. A obrigatoriedade de depósitos judiciais e de pagamento de obrigações de pequeno valor em bancos públicos cerceia a autonomia dos entes federados e configura ofensa aos princípios da eficiência administrativa, da livre concorrência e da livre iniciativa. Proposta de interpretação conforme à Constituição de 1988 com base nos parâmetros fixados pelo Conselho Nacional de Justiça no enfrentamento da matéria. 
9. Os arts. 985, § 2º, e 1.040, inciso IV, do CPC, ao tempo em que asseguram maior racionalidade ao sistema, densificam o direito de acesso à justiça na perspectiva da efetivação dos direitos. A efetividade da justiça compreende uma dimensão coletiva, relativa à capacidade de gerar segurança jurídica e tratamento isonômico ao administrado no que tange aos conflitos de massa. Os dispositivos também dão concretude à defesa do consumidor de serviços públicos delegados (art. 170, inciso V, da CF/88). Ademais, nas hipóteses atacadas poderá o Poder Público responsável pelo serviço delegado participar da construção da tese, na qualidade de amicus curiae ou de experto ouvido em audiência pública. 
10. O art. 1.035, § 3º, inciso III, não estabelece privilégio inconstitucional em favor da União. A presunção criada coaduna-se com o objetivo do CPC/2015 de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, visto que o deslinde de matéria relativa à constitucionalidade de norma federal tem a aptidão de conferir solução a um número significativo de litígios. A medida promove a eficiência e a coerência na aplicação do direito e o tratamento isonômico de jurisdicionados que se encontrem na mesma situação jurídica no território nacional. A extensão da presunção às leis estaduais, distritais e municipais esvaziaria a finalidade do instituto, considerando-se a quantidade de estados e municípios da Federação Brasileira. 
11. Pedido julgado parcialmente procedente para: (i) atribuir interpretação conforme à Constituição ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; (ii) conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu; (iii) declarar a inconstitucionalidade da expressão “de banco oficial” constante do art. 535, § 3º, inciso II, do CPC/2015 e conferir interpretação conforme à Constituição ao dispositivo para que se entenda que a “agência” nele referida pode ser de instituição financeira pública ou privada; e (iv) declarar a inconstitucionalidade da expressão “na falta desses estabelecimentos” do art. 840, inciso I, da CPC/2015 e conferir interpretação conforme ao preceito para que se entenda que poderá a administração do tribunal efetuar os depósitos judiciais (a) no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou em banco do qual o estado ou o Distrito Federal possua mais da metade do capital social integralizado, ou, (b) não aceitando o critério preferencial proposto pelo legislador e observada a realidade do caso concreto, os regramentos legais e os princípios constitucionais aplicáveis, realizar procedimento licitatório visando à escolha da proposta mais adequada para a administração dos recursos dos particulares.”

    13. No caso sob análise, em pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, verifica-se que a autoridade reclamada deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Cabedelo, à luz dos seguintes fundamentos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXIGÊNCIA DE RQE PARA ENTRADA EM EXERCÍCIO NO CARGO DE MÉDICA GINECOLOGISTA E OBSTETRA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO DOCUMENTO EM EDITAL. MUNICÍPIO DE CABEDELO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO. RECEBIDO O RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.  DEMANDA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO.  LIMINAR CASSADA NO PROCESSO PRINCIPAL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
VOTO.
A análise detida dos autos demonstra que o Agravado foi aprovado no concurso público referente ao Edital n.º 01/2021 para vaga de Médico Ginecologista/Obstetra no Município de Cabedelo, todavia, fora impedido de entrar no exercício pela ausência de documentação exigida, a saber, o Registro da Especialização no Conselho Regional de Medicina, razão pela qual, ingressou com Mandado de Segurança em trâmite no Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo, processo nº 0803646-29.2023.815.0731, distribuído em 17/07/2023, fato esse que tornou prevento referido Juízo para todos os pedidos decorrentes do mesmo fato e entre as mesmas partes, inclusive dentro da competência territorial do Município agravante.
O referido Mandado de Segurança foi julgado em 22/11/2023, e a parte aqui agravada (CICERO ALEF DO NASCIMENTO BRITO), apelou para o Tribunal de Justiça da Paraíba, tendo como Relator o Juiz convocado Aluizio Bezerra Filho, da 2ª Câmara Civel Especializada, de maneira que entendo assistir razão ao agravante, Município de Cabedelo, pois que, a competência do Juízo da 4ª Vara Mista de Cabelo, foi definida tanto pela prevenção quanto pelo foro territorial, sendo o competente para todas as demais questões envolvendo o mesmo litígio entre as mesmas partes.
Constata-se ainda, a distribuição de outra apelação nº 0825532-46.2023.8.15.0000, sobre a mesma causa de pedir, distribuído para a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Gabinete do Juiz convocado Aluízio Bezerra Filho, inclusive por redistribuição em razão do reconhecimento de prevenção com o o recurso já existente, no mesmo Gabinete, com relação ao mandado de segurança nº 0803646-29.2023.815.0731.
 Diante de tudo isso, e ainda no curso da ação mandamental junto ao Juízo da Comarca de Cabedelo (atualmente já julgada), o Agravado ajuizou a ação originária 0860291-47.2023.815.2001, que ensejou o presente recurso de agravo, com pedido liminar, perante o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, no qual fora proferida a decisão concessiva da tutela de urgência requerida para assegurar ao autor o imediato exercício do seu cargo de Médico Ginecologista e obstetra, no Hospital e Maternidade do Município de Cabedelo, bem como para garantir o efetivo funcionamento do referido Hospital, que corre o risco de interdição, diante do ato improbo do promovido.
Disto isto, e analisando-se minuciosamente os autos, mantenho o entendimento proferido em sede de decisão interlocutória id 24909813, isto porque, consoante já mencionado, há nítida violação ao princípio do Juízo natural, já estabelecido com sua prevenção definida diante do ingresso de Mandado de segurança 0803646-29.2023.815.0731, distribuído em 17/07/2023, inclusive estando em grau de recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
 Ora, não reconhecer a prevenção e a competência territorial já estabelecidas junto ao Juízo Natural da 4ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo, seria no mínimo, uma temeridade, posto que não existe na legislação brasileira possibilidade de que as ações possam ser distribuídas, ao mesmo tempo, por vários juízos sob pena de total insegurança jurídica em razão da possibilidade de decisões conflitantes entre os julgadores, nas ações como as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir, como aconteceu no caso dos autos.
Veja-se que  a RESOLUÇÃO Nº 40/96, de 04 de dezembro de 1996 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba), em seu artigo 151, letra “a”, dispõe que haverá prevenção da jurisdição para todos recursos posteriores, intentados no mesmo processo, para o órgão que tiver sido distribuído/julgado, recursos outros; senão vejamos:
Art. 151. O órgão julgador a que forem distribuídos recursos em sentido estrito, de apelação e de agravo de instrumento, correição parcial, mandado de segurança ou habeas-corpus terá jurisdição preventa para:
 a) todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes ao mesmo processo; (Negritei).
Essa prevenção há justificável previsão regimental para que se evite conflitos de decisões, e havendo a parte autora, adentrado, primeiramente, no Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo, nele deverá permanecer até a decisão final da questão, não sendo o caso do reconhecimento ou acolhimento da competência territorial como pretende a parte agravada.
Como a alegada litispendência/prevenção do juízo da 4ª Vara Mista de Cabedelo não foi apreciada pelo juízo de origem, deixo de apreciar a questão relativa à extinção do processo sem resolução do mérito, a fim de que não ocorra eventual supressão de instância e posterior impedimento do exercício do duplo grau de jurisdição e do contraditório por ambas as partes, restando, portanto, prejudicada pelo acolhimento da incompetência territorial.
Outro não é o entendimento desta Turma Recursal, em caso análogo, sob a relatoria de relatoria do Juiz Vandemberg de Freitas Rocha:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERE A TUTELA RECURSAL LIMINARMENTE. IRRESIGNAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. LITISPENDÊNCIA/PREVENÇÃO. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RESERVA PARA APRECIAÇÃO OPORTUNA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA O MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL VIOLADA. REFORMA DA DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Processo nº 0800933-76.2023.8.15.9010, AGRAVO DE INSTRUMENTO. Relator Vandemberg de Freitas Rocha. Turma Recursal Permanente de Campina Grande, juntado em 11/03/2024).
Por fim, ressalto que a superveniência de decisão colegiada no feito principal (Agravo de Instrumento) enseja a perda de objeto de recursos acessórios (agravo interno) que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida no feito principal, restando  prejudicado, por perda do objeto, a apreciação do agravo interno no processo principal.
Assim, diante de todo o exposto, VOTO no sentido de que essa E. Turma Recursal CONHEÇA O AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CABEDELO, para CASSAR A LIMINAR CONCEDIDA no processo principal n.º 0860291-47.2023.815.2001, que tramita no primeiro juizado da Fazenda da Capital,  e EXTINGUIR O AGRAVO INTERNO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em razão desta decisão Colegiada, sendo portanto sua apreciação prejudicada em razão desta decisão no  agravo principal.”

    14. Ante a supracitada decisão, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado:

“O presente recurso está sujeito a juízo de admissibilidade desta Presidência, conforme incumbência prevista pelo inciso VIII do art. 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais e de Uniformização dos Juizados Especiais da Paraíba.
Conforme pacificamente decidido no Supremo Tribunal Federal, os recursos extraordinários em face de decisões provenientes dos juizados especiais apenas serão admitidos em situações excepcionais. Nesse sentido foi o voto do Ministro Teori Zavascki, no ARE 835833/RS, ocasião em que a Corte Suprema afastou a repercussão geral da matéria constitucional discutida (...)
Nesse contexto, não se vislumbra a ocorrência de repercussão geral a garantir o acesso excepcional à instância superior.
O princípio da proibição de supressão de instância é de cunho processual e não constitui preceito constitucional, estando atrelado, indiretamente ao princípio do devido processo legal.
De outra banda, o Supremo Tribunal Federal afastou haver repercussão geral nas questões relativas à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada (Tema 660); preparo recursal (Tema 902) e preenchimento dos pressupostos de admissibilidades de recursos da competência de outros tribunais (Tema 181), por terem natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, nego seguimento e inadmito o Recurso Extraordinário.”

    15. Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs agravo interno, único recurso cabível na espécie, nos termos do art. 1.030, inc. I, do Código de Processo Civil, notadamente diante da negativa de seguimento ao apelo extremo, fundamentada na sistemática da repercussão geral. Na oportunidade, o Órgão reclamado aplicou ao caso os Temas RG nº 660, nº 902 e nº 181, como se constata na transcrição (e-doc. 2, p. 4-7; destaques no original):

”AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)
VOTO
Cuida-se, como dito, de agravo interno manejado contra a decisão monocrática da Presidência desta Turma Recursal que inadmitiu o recurso extraordinário.
Inicialmente, devo ressaltar que atual sistêmica estabelecida pelo Código de Processo Civil reparte a viabilidade recursal contra a decisão que inadmite o recurso extraordinário em duas vertentes: agravo em recurso extraordinário, quando a inadmissão for fundamentada nas previsões do inciso V do art. 1.030 do CPC, como define o § 1º desse dispositivo legal; e agravo interno nas hipóteses elencadas nos incisos I e III do art. 1.030 do CPC (CPC, art. 1.030, § 2º), especialmente para ser demonstrada eventual distinção entre a questão ou o caso invocado no RE e a repercussão geral indicada, não cabendo recurso nas hipóteses previstas nos incisos II e IV do art. 1.030 do CPC ou contra o juízo provisório positivo de admissibilidade.
(...)
No caso dos autos, o recurso manejado visa combater decisão que, no juízo provisório de admissibilidade, inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral.
Pois bem.
Inicialmente, devo ressaltar que somente ao STF cabe dizer se há ou não repercussão geral em determinada matéria. (...)
(...)
Contudo, não há que se falar em usurpação da função constitucional do Supremo Tribunal Federal, pois, como já consignado na decisão recorrida, apesar de haver repercussão geral reconhecida na questão relativa à ausência de fundamentação nas decisões judiciais, o próprio STF entende que não há violação àquele direito individual se a decisão, embora fundamentada, apenas contrarie a pretensão da parte e, assim, afasta a violação ao art. 93, IX, da CF.
No caso concreto dos autos, a decisão colegiada objeto do recurso extraordinário se assentou na perda do objeto, o que tornou prejudicado o agravo de instrumento.
É certo que o Supremo Tribunal Federal reafirma a sua tradicional jurisprudência que exige, para a admissibilidade e conhecimento do Recurso Extraordinário, a demonstração de uma violação direta às normas constitucionais.
(...)
No entanto, o Supremo Tribunal Federal afastou haver repercussão geral nas questões relativas à ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada (Tema 660); preparo recursal (Tema 902) e preenchimento dos pressupostos de admissibilidades de recursos da competência de outros tribunais (Tema 181), por terem natureza infraconstitucional.
Ante o exposto, voto no sentido de que esta Turma Recursal CONHEÇA O RECURSO E NEGUE-LHE PROVIMENTO.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e no art. 284, § 4º, do Regimento Interno do TJPB, por não vislumbrar má fé processual do agravante.
Sem honorários advocatícios.
É o voto.”

    16. Nesse cenário, a mera leitura das decisões colacionadas revela o descabimento da alegação do reclamante, segundo a qual o Juízo reclamado não teria observado o que decidido nas ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF. Ao contrário, nota-se que o recurso extraordinário da parte reclamante teve como fundamento a suposta violação ao “princípio constitucional que veda a supressão de instância e, por via de consequência, foi de encontro ao princípio constitucional que garante o duplo grau de jurisdição” (e-doc. 2, p. 30-34). Por isso mesmo, a autoridade reclamada afastou a irresignação com base nos dispositivos constitucionais constantes dos arts. 5º, inc. LV, e 93, inc. IX, aplicando ao caso os temas correspondentes do ementário da repercussão geral. 

    17. De mais a mais, ainda que se coloque em perspectiva a decisão que foi objeto do recurso extraordinário, incogitável a alegada ofensa ao conteúdo das ADIs nº 5.492/DF e nº 5.737/DF, na medida em que as razões de decidir nela apontadas não guardam aderência com as razões constantes do mencionado paradigma. Com efeito, a competência do Juízo da 4ª Vara Mista de Cabelo foi definida a partir das regras de prevenção, em virtude do mandado de segurança anteriormente impetrado pelo ora reclamante naquele foro, com a anotação, pela autoridade reclamada, de que “não reconhecer a prevenção e a competência territorial já estabelecidas junto ao Juízo Natural da 4ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo, seria no mínimo, uma temeridade, posto que não existe na legislação brasileira possibilidade de que as ações possam ser distribuídas, ao mesmo tempo, por vários juízos sob pena de total insegurança jurídica em razão da possibilidade de decisões conflitantes entre os julgadores, nas ações como as mesmas partes, mesmo pedido e causa de pedir, como aconteceu no caso dos autos”.

    18. A corroborar tal entendimento, cito trechos de decisão proferida pelo e. Ministro Edson Fachin, ao analisar caso análogo ao presente:

“No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs. 5.737 e 5.492, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal atribuiu interpretação conforme “ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (DJe 27.6.2023). (...)
(...)
Contudo, na hipótese dos autos, a autoridade reclamada apreciou a matéria atinente à competência à luz do artigo 4º da Lei 9.099/1995, bem como na indevida duplicidade de ações em curso com o mesmo objeto. (...)
Como se nota, enquanto os paradigmas invocados versam sobre a constitucionalidade da regra de competência que autoriza que entes subnacionais sejam demandados em qualquer comarca do País, a presente demanda trata da competência para processar e julgar ação em que figura como parte município, dentro dos limites territoriais do ente federado estadual. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.
Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. (...)
(...)
Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.”
(Rcl nº 72.632/PB, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14/10/2024, p. 15/10/2024; grifos nossos).

    19. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação